Tribunal: TJDFT
Processo: 0752950-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752950-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO N 17 AGRAVADO: CARLOS MARCELIO DOS SANTOS MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que a parte agravante noticia que o juízo a quo exerceu juízo de retratação em relação à decisão agravada (ID 67241100), razão por que formulou desistência do pedido recursal (ID 71624046). Diante disso, com fulcro no art. 932, III, CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo a quo. Transitada em julgado a presente decisão, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora